Tribunal: TJDFT
Processo: 0700226-13.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700226-13.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. APELADO: DISTRIBUIDORA DE GAS ENTRE LAGOS LTDA - ME, AGINO NEVES DA ROCHA FUJITA D E S P A C H O Verifico que os autos foram remetidos à 2a Instância para julgamento da Apelação de ID 13298842, sem que fosse oportunizada à Apelada a apresentação de contrarrazões, conforme art. 1.010, §1o do CPC/15. Assim, determino a intimação da Apelada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator